Tribunal: TJSP
Processo: 2156629-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Insurgência contra a r. decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de percentual de 30% de seus vencimentos líquidos. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do Código de Processo Civil desde que não prejudique a subsistência do

Ementa:
Agravo de Instrumento. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Insurgência contra a r. decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de percentual de 30% de seus vencimentos líquidos. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do Código de Processo Civil desde que não prejudique a subsistência do devedor. Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de percentual de salário ocasionaria prejuízos à sua subsistência e de sua família. Assim, diante da ausência de bens penhoráveis capazes de garantir a execução de forma menos gravosa ao devedor, cabível na espécie a penhora mensal de 30% do salário líquido do devedor até o pagamento integral da dívida, ressalvando-se o disposto nos arts. 805, p.u e 847, ambos do Código de Processo Civil. Execução que se procede no interesse do credor. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão que se impõe. RECURSO NÃO PROVIDO